Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-25.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – duplicatas – demanda improcedente – apelante que revogou os poderes da procuração "ad judicia" outorgada aos seus patronos – expirado o prazo de 10 dias da notificação realizada, consoante o art. 112 e §1o do CPC, foi determinada a intimação pessoal no endereço constante nos autos para que constitua novo patrono no prazo de 30 dias - AR que retornou com a informação de

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – duplicatas – demanda improcedente – apelante que revogou os poderes da procuração "ad judicia" outorgada aos seus patronos – expirado o prazo de 10 dias da notificação realizada, consoante o art. 112 e §1o do CPC, foi determinada a intimação pessoal no endereço constante nos autos para que constitua novo patrono no prazo de 30 dias - AR que retornou com a informação de "desconhecido" – validade da intimação encaminhada conforme disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC/15 – falta de capacidade postulatória (art. 76, §2o, I do CPC/15) - recurso não conhecido.*